Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747578-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CIPRIANO DE SOUSA PEREIRA, AGOSTINHA ARAUJO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida por CIPRIANO DE SOUSA PEREIRA e AGOSTINHA ARAÚJO PEREIRA: “Trata-se de liquidação de sentença tendo por objeto o recálculo dos débitos referentes ao contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, considerando a declaração da nulidade das cláusulas relativas à capitalização mensal de juros e ao Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), e a apuração dos valores a serem restituídos aos autores, admitida a compensação, nos termos do acórdão cuja cópia foi juntada no ID 224077532. Ao ser intimada a se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelos autores no ID 232711606, especialmente sobre a alegação de que nos cálculos e documentos apresentados no ID 240909479 não constaria o extrato completo do financiamento e de que não foram deduzidos pagamentos realizados pelos autores, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão, a ré peticionou no ID 250045841, limitando-se a requerer a realização de prova pericial contábil. Conforme já ressaltado na decisão de ID 231159414, a ré possui plenas condições técnicas de realizar o recálculo contratual. Inclusive, corroborando essa assertiva, a ré apresentou cálculos no ID 240909479. Nesse contexto, diante da alegação dos autores de que não houve a apresentação completa dos documentos referentes a evolução do financiamento, de que não houve a dedução de pagamentos que estariam comprovados nos autos, de que existem nos cálculos apresentados no ID 240909479 as incorreções apontadas na petição de ID 232711606, bem como da apresentação de cálculos e parecer técnico pelos autores, caberia à ré, conforme foi intimada a fazê-lo, manifestar-se especificamente sobre tais alegações e sobre os cálculos e documentos apresentados pela parte adversa. Assim, tendo em vista que a ré não se desincumbiu de impugnar especificamente os cálculos e documentos apresentados pelos autores, declaro preclusa a oportunidade para fazê-lo. Face o exposto, indefiro o pedido de produção de prova pericial, homologo os cálculos apresentados no ID 246406909, em que foi apurada existência de indébito de R$ 42.181,50, atualizado até agosto de 2025, a ser restituído pela parte ré aos autores de forma simples, em consonância com o que foi estipulado no acórdão cuja cópia foi juntada no ID 224077532, e do débito de R$ 897,12 referente aos honorários de sucumbência a ser pago pela parte ré e julgo extinta esta liquidação. Custas finais, se houver, pela ré. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, pagas as custas, arquivem-se.” A Agravante sustenta que requereu a realização de perícia para a apuração do “quantum debeatur” que foi indeferida “sem considerar que, questões relativas aos fundos de pensão precisam ser expostas, a fim de que o Poder Judiciário esteja municiado de informações para que, posteriormente, possa emitir decisões”. Conclui que “a r. decisão revela-se equivocada, uma vez que, ao negar à Agravante o pedido de realização de perícia técnica às suas expensas, acaba por cercear o direito à ampla defesa no processo judicial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “realização de perícia técnica para apuração do quantum debeatur, em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV e LIV, da Constituição Federal e no art. 10 do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 77878927). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de “pareceres ou documentos elucidativos” aptos a dirimir o quantum debeatur. Se aos autos são juntados documentos idôneos hábeis à elucidação da controvérsia posta no procedimento de liquidação, a produção de prova pericial deixa de ser uma imposição legal. Ao que parece, essa parece ser a hipótese dos autos, haja vista que os documentos juntados aos autos pelas partes em princípio bastam para a apuração do quantum debeatur (IDs 233508020, 233508022, 240909479, 240909485, 240909486, 240909487, 240909494, 232711606, 246406904, 246406909, 246406910, 246406913 e 246406914). Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator